Tribunal: STF
Processo: HC 215283
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Jonas Souza Gonçalves Junior impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. ACÓRDÃO DE 2020 QUE CONSTATOU INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTES À SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. PLEITO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA IN CASU E INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. DEFESA QUE NÃO SE MANIFESTOU QUANDO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA E DO SEU RECURSO. SÚMULA 182/STJ. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II - No caso concreto, como já decidido anteriormente, não se verifica nenhuma flagrante ilegalidade no v. acórdão de apelação de 2020 acostado aos autos, sobretudo, diante da existência de demais provas da materialidade e de indícios da autoria, suficientes à submissão do feito ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa. 



    III - De qualquer forma, as razões de impetração aqui apresentadas sequer foram debatidas pelo eg. Tribunal de origem, o que configura indevida supressão de instância. 



    IV - Ademais, as alegadas nulidades em supressão foram causadas unicamente pela d. Defesa, embora agora aventadas como forma de se tentar a absolvição - o que é vedado no ordenamento brasileiro (venire contra factum proprium). Isso porque, na sentença de pronúncia, foi assentado que (fl. 34): "A defesa dos réus J e R postergou a apresentação de sua tese para o julgamento perante o Tribunal do Júri (fls. 498/499)". 



    V - Assente nesta Corte que "A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada 'nulidade de algibeira' - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais" (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.382.353/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 13/5/2019). 



    VI - No mais, a d. Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 734.097 AgRg, ministro Jesuíno Rissato – desembargador convocado do TJDFT)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, liminarmente, “a imediata suspensão do andamento processual do Processo 0014520-64.2009.8.11.0002, em trâmite perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande – MT”. No mérito, requer a impronúncia do paciente em razão da nulidade do reconhecimento pessoal (art. 226, do Código de Processo Penal).



    2. Abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.



    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587 MC, ministro Celso de Mello; HC 190.943 MC, ministro Edson Fachin; HC 191.847 MC, ministra Cármen Lúcia.



    3. Ante o quadro, indefiro o pedido de medida liminar.



    4. Dê-se vista ao Ministério Público Federal.



    5. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator